Tribunal: TJES
Processo: 5000317-65.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-65.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA DA SILVA PAULUCIO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000317-65.2021.8.08.0037

ORIGEM:
Juízo de Muniz Freire - Vara Única

RECORRENTE: ANA LUCIA DA SILVA PAULUCIO

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO DE CIDADE DISTANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES NECESSÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento.
Isso porque, efetivamente, os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrido apresentam diversas discrepâncias cadastrais, especialmente quanto aos dados pessoais da consumidora (sendo desconhecido o número telefônico informado e utilizado como comprovante de residência da Autora), valendo o destaque, ainda, à incompatibilidade do territorial do intermediário bancário (situado em Viçosa/RN) em relação ao local de residência da Recorrente (Muniz Freire/ES), circunstâncias que, somadas ao não reconhecimento da assinatura aposta em contrato e
à imediata impugnação da contratação pela consumidora tão logo tomou conhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário (inclusive preservando o montante recebido em conta intacto e promovendo o seu depósito em Juízo nos presentes autos),
corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação
, razão pela qual merece acolhida a pretensão autoral no que se refere à declaração de inexistência dos contratos nº 50-8475798/21 e nº 50- 8512134/21 e dos seus respectivos débitos.

(3). De igual modo, no que se refere ao pedido de repetição de indébito em dobro, entendo que com razão a Recorrente. Efetivamente, tendo em vista que ilegais os descontos feitos em benefício previdenciário da consumidora, devida a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), o qual independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrido. Dessa forma, devida a restituição em dobro do prejuízo material reclamado, correspondente aos descontos realizados sobre o benefício previdenciário da Recorrente em razão do contrato ora declarado nulo.

(4). No tocante aos danos morais postulados pela Recorrente, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento de seu benefício previdenciário, ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Por fim, considerando que o Recorrido comprova (e a própria Recorrente reconhece expressamente) ter repassado à consumidora a quantia decorrente das operações de crédito ora declaradas nulas, devida restituição do montante auferido de R$ 13.702,61, autorizada desde já a compensação.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, pelo que:
a) DECLARO a nulidade dos contratos impugnados
(nº 50-8475798/21 e nº 50- 8512134/21)
e dos seus respectivos débitos
;
b)

CONDENO

a parte recorrida à restituição em dobro do montante descontado em desfavor da Recorrente em razão do contrato declarado nulo na presente demanda
;
c) CONDENO

a parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Outrossim,
fica autorizada,
desde já,
a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte recorrida com o crédito de sua titularidade (R$ 13.702,61),
em consonância com o art. 368 do CCB/02.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)